Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727827-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON VICENTE SILVA IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado LOURIVAL SOARES DE LACERDA em favor de EDMILSON VICENTE SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de revogação do mandado de prisão, bem como de retificação do RSPE (ID 48883880). Na peça inicial (ID 48883876), o impetrante sustenta a ocorrência de erro na contagem do tempo de cumprimento da pena pelo paciente. Afirma que o juízo de origem não atualizou corretamente o relatório de situação processual executória (RSPE). Sustenta que deveria ser excluída a pena decorrente dos autos no 2007.01.1.142388-3, em virtude da extinção da punibilidade, de modo que a pena total a ser considerada deve ser de 34 anos e 8 meses. Acrescenta que não foi considerada a comutação concedida, que deveria resultar na redução de 10 meses da pena. Aponta, ainda, remição não computada de 5 anos, 7 meses e 18 dias de dias trabalhados e de estudo. Argumenta que não houve interrupção do cumprimento da pena, que vem sendo cumprida desde 30/06/2000. Anota que tais erros resultaram no cálculo equivocado da pena ainda a ser cumprida, no total de 14 anos, 11 meses e 2 dias, o que ensejou a expedição do mandado de prisão, para adequação ao regime fechado. Requer, liminarmente, a suspensão da expedição do mandado de prisão. Ao final, pede a concessão da ordem, confirmando-se o provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. De início, ao consultar os autos de origem, extrai-se que todas as matérias debatidas no presente writ foram objeto de mais de uma decisão proferida pelo magistrado singular ao longo dos últimos meses (destacam-se as decisões de mov. 73.1, 143.1 e 221.1, proferidas, respectivamente, em 23/12/2022, 04/04/2023 e 05/07/2023), as quais poderiam, uma a uma, ter sido objeto de insurgência, por meio de interposição do recurso cabível. Contudo, ao que se observa, tais matérias vêm sendo insistentemente debatidas pelo impetrante/paciente, com decisões reiteradas de indeferimento, sendo que, somente neste momento, a Defesa resolveu submeter tais matérias a esta instância recursal, tendo em vista a efetiva expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Acontece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse particular, verifica-se, nesta análise preliminar, que a alegação de cumprimento da pena pelo paciente, a contar de setembro de 2019, não resta demonstrada nos autos, sendo que o último registro de apresentação mensal perante o juízo da execução data de 04/09/2019 (mov. 1.12 – Pág. 13), sem que, depois disso, tenha havido prolação de decisão que o dispensasse do cumprimento da referida obrigação. Também importa ressaltar que a única pena acerca da qual estaria extinta a punibilidade, mas sem decisão confirmatória, seria aquela relativa aos autos no 2007.01.1.142388-3. No entanto, ao contrário do que afirma o impetrante, não se verifica no RSPE (mov. 226.1), que tal pena permaneça sendo computada. Outrossim, revela-se adequado o ajuste relativo à remição de dias de trabalho e de estudo, pois não podem ser calculados por simples somatória, à luz do artigo 126, da Lei de Execução Penal. Ainda assim, consta do RSPE o cômputo de 2.048 dias remidos. Por essa razão, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal que justifique a suspensão da expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, razão pela qual o pedido liminar deve ser indeferido, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator